Tribunal: TJMT
Processo: 1050206-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050206-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Comissão, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HUMBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.780.601-20 (RECORRENTE), LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - CPF: 044.946.531-44 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), STPHANNY JENIFER PINHEIRO SCHMITT - CPF: 056.519.791-66 (RECORRIDO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DIBBERN - CPF: 061.645.761-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

.

Recurso Inominado no.:
1050206-49.2022.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JOSE HUMBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA

Recorrido(s): STPHANNY JENIFER PINHEIRO SCHMITT

MARCELO AUGUSTO DIBBERN

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO – HONORÁRIOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre cobrança de honorários pelos serviços de corretagem, dos quais alega o Recorrente fazer jus.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, o próprio autor admite que o negócio jurídico, em que pese suposta aproximação das partes, não se concretizou, de modo que indevido os honorários perquiridos na presente demanda.

Nos termos do art. 725 do Código Civil, somente é devida a comissão de corretagem se o trabalho do corretor alcançou o resultado pretendido, in verbis:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento entre as partes.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES – NULIDADE DA AUDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DEPOIMENTO LIDO EM PAPEL/INDUZIDO – VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – NULIDADE REJEITADA - HONORÁRIOS DE CORRETAGEM – APROXIMAÇÃO DAS PARTES, CONTUDO, SEM A ASSINATURA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 278 do CPC “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, o que não se verifica, vindo a fazê-la somente em apelação, após a sentença que lhe é desfavorável.

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a aproximação das partes e a assinatura da promessa de compra e venda é resultado apto a ensejar o pagamento da comissão de corretagem, ainda que sobrevenha distrato, desde que não por culpa do corretor.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1928461/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

Portanto, a aproximação das partes, sem a assinatura de contrato, não é apta a embasar pedido de honorários de corretagem. (N.U 1009319-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Ademais, inexiste nos autos o contrato de corretagem, de onde, seque se pode precisar qual seria a porcentagem então destinada ao corretor, em caso de concretização da compra do imóvel por seu intermédio.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, a qual segue inalterada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023